Tribunal: TJSP
Processo: 2153453-49.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento - Acórdão que deu provimento ao recurso da FESP - Embargos de Declaração opostos pela empresa agravada.
Impõe-se a correção do evidente erro material - Com efeito, deve constar que o recurso especial foi interposto pela empresa agravada, ora embargante.
Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada -

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento - Acórdão que deu provimento ao recurso da FESP - Embargos de Declaração opostos pela empresa agravada.
Impõe-se a correção do evidente erro material - Com efeito, deve constar que o recurso especial foi interposto pela empresa agravada, ora embargante.
Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada - Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento recursal.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material, mas sem alteração no dispositivo do julgado.